Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-39.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008945-39.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE BATISTA - CPF: 824.967.738-20 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1008945-39.2022.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
José Batista

Recorrido(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2022

Ordem da pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – MOTORISTA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO E REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO ADICIONAL VINCULADO À DATA DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança de adicional de insalubridade que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Relata o recorrente que exerce a função de motorista desde 2002, sendo que percebeu adicional de insalubridade entre 2008 e 2012, porém, após isso, o Município, por meio de laudo que atestava serem salubres suas atividades, suspendeu o pagamento da verba, somente implantando novamente o adicional em favor do autor em julho de 2019.

3.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento retroativo da verba em questão no período de suspensão, que, observado o lapso prescricional, abarca entre 28/02/2015 a 28/02/2020.

4.

Parecer do Ministério Público em sessão, pelo qual o
Parquet

informa que não vislumbra interesse à intervenção neste feito.

5.

Ressalta-se que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

6.

Tem-se que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido apontado na sentença, qual seja, indicando que o adicional de insalubridade somente é devido a contar da data do laudo em que um perito efetivamente reconhece o exercício das atividades em condições ambientais desfavoráveis, independentemente da perícia ser realizada administrativamente (como no caso do PPP) ou após interpelação judicial.

7.

O C. STJ possui essa orientação sedimentada, no
sentido de que
"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

8.

Sobre o tema, o autor questiona como pode a mesma função sofrer com condições insalubres, em determinado período não mais sofrer, e, logo após, voltar a ser insalubre. No entanto, entendo que, neste caso, eventual invalidade da perícia realizada deveria ter sido arguida à época de sua realização, estando preclusa qualquer insurgência, no momento atual, passados 10 (dez) da confecção do laudo.

9.

Isso porque, considerando o lapso temporal transcorrido desde então, a própria produção de contraprova fica prejudicada, não sendo possível submeter a função a nova análise pericial ou mesmo pretender supri-la pela oitiva de testemunha ou outros meios de prova.

10.

Ainda, é certo que, nos termos do parágrafo único do art. 181 da Lei Complementar Municipal no 006/1994,
“o direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”
, ou seja, alteradas as circunstâncias da prestação do serviço, pode ser interrompido o adicional, dada sua natureza
propter laborem
, de forma que caberia ao interessado demonstrar cabalmente que não houve qualquer alteração no exercício de sua função à época (mudança de veículo, turno, rota etc.), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

11.

Em situações análogas, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que
“o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde”
(N.U. 10013383820218110013, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2022).

12.

Assim, inviabilizado o reconhecimento do direito ao adicional em relação ao período em que o exame pericial constatou ser salubre a função do recorrente, ficam prejudicados os demais pedidos formulados nesta lide.

13.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023